Tribunal: TJBA
Processo: 8002452-02.2024.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002452-02.2024.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES APELADO: VALDESSON CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo de busca e apreensão sem resolução de mérito. A embargante alega que o acórdão foi contraditório ao não aplicar corretamente a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a mera comprovação do envio da notificação extrajudicial seria suficiente para a constituição em mora. II. Questão em discussão 2. A controvérsia restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição, conforme apontado pelo embargante, ou se a pretensão recursal configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada e a contradição que autoriza o seu manejo é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a suposta divergência entre a decisão e a interpretação que a parte confere a determinada tese jurisprudencial; 4. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.132 do STJ, concluindo, de forma fundamentada e coerente, porém, de forma contrária ao que pretende o embargante, que busca a reforma do julgado por via inadequada; 5. O propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC. Ademais, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, nos termos do artigo 1.025 do mesmo diploma legal. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Teses de julgamento: "1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições da própria decisão judicial, e não o suposto conflito entre o julgado e a legislação, a jurisprudência ou a interpretação que a parte atribui aos fatos e provas; 2. O mero intuito de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração se não estiverem presentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 1.899.329/GO; STF, ARE 1183972 AgR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8002452-02.2024.8.05.0223, em que figura como embargante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como embargado VALDESSON CONCEIÇÃO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 01